Tribunal: STF
Processo: Ext 1652
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. CRIMES DE ROUBO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ESTRANGEIRO PROCESSADO CRIMINALMENTE NO BRASIL. ENTREGA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA NO BRASIL SUJEITA A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile que atende os requisitos do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas da Bolívia e do Chile, promulgado pelo Decreto 5.867/2006. 



    2. Delitos de roubo que, nos termos da legislação estrangeira, correspondem ao crime tipificado no art. 157 do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    4. Extraditando processado criminalmente no Brasil. Fato não impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, com ressalva do juízo discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017. 



    5. A missão diplomática do Estado Requerente, por intermédio de Nota Verbal juntada aos autos, assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    6. Extradição deferida.